Tribunal: TJDFT
Processo: 0746064-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. ART. 22, § 1o. RESOLUÇÃO No 303/2019. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber qual o valor deve ser utilizado como base de cálculo para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e (ii) em analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Inexiste anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária.
4. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e sua aplicabilidade deve ser observada enquanto não revogada ou declarada inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido desprovido.
Teses de julgamento: “1. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. 2. A legalidade da aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o débito consolidado prevalece enquanto não houver decisão que declare a inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.